Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-51.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004338-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (AGRAVANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (AGRAVANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA SAVIO - CPF: 457.062.088-40 (ADVOGADO), HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO – IMÓVEL RURAL – COLHEITA – DESTINAÇÃO – CAUTELAR DE DEPÓSITO – DEFERIMENTO – AFERIÇÃO FUTURA DA PROPRIEDADE DA SOJA – POSSE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO À PARTE AUTORA – CONTRATOS RECENTES DE ARRENDAMENTO EM VIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- As partes não comprovaram serem proprietários da soja de maneira exclusiva e, até que a questão seja melhor aferida no feito originário, ou em demanda apropriada, pois o que se verifica nos autos presentes é a posse de imóvel rural, que trouxe consequências no seu fruto, a cautelar deve ser mantida.

2- Por mais que se queira demonstrar a posse do imóvel por um ou outro, fato é que existem fortes indícios de que a liberação da soja para os agravantes ou para a agravada, neste momento, seria temerária, pois, ao que se parece, ambos venderam parte do produto a terceiros separadamente e pretendem ter acesso a ele para honrar com seus negócios, a despeito de a posse do imóvel em si – e não a propriedade do produto colhido – estar mais tendente à autora, diante dos recentes contratos de arrendamento do imóvel, motivo pelo qual a posse deve ser a ela mantida, como deferido na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004338-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e outros

AGRAVADO: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e outros
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, em que se deferiu liminar.

Os agravantes aduzem que “
o Juízo a quo foi induzido a erro pela mesma, eis que a autora do feito, aqui recorrida, à mingua de provas necessárias, indispensáveis – INSCRIÇÃO DE PRODUTORA RURAL, INSTRUMENTOS DE CONTRAÇÕES DE CRÉDITOS PARA CUSTEIOS, CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS, CONTRATOS DE VENDAS DE GRÃOS, NFs DE COMPRAS DE INSUMOS, SEMENTES, ADUBOS, ÓLEO DIESEL, CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, TRANSPORTES, ETC. - QUE VERDADEIRAMENTE DEMONSTRARIA A ATIVIDADE AGRÍCOLA, portanto, ausentes provas extremes de dúvidas, a agravada não provou efetiva atividade agrícola por sobre as áreas vindicadas via de interdito proibitório(possessório), de modo que não provou o requisito primeiro do art. 561, I, do CPC – A POSSE EXCLUSIVA -, o que fragiliza e macula a ação, os pleitos e seu pretenso direito posto em debate , motivo pelo qual, não tem pertinência nem base legal, para que o Juízo a quo determine a “retirada dos agravantes das propriedades rurais, mantendo lá a agravada
”.

Dizem que “
a agravante ADRIANA CRISTINA possui a posse do imóvel da Matrícula 46.743, desde 15.09.2015, bem anterior à alegada posse 10.05.2017, por aquela primeira, via de seus ‘contratos de arrendamentos’
”.

Argumentam que, “
no ano de 2017, o sr. ANTONIO CAETANO foi diagnosticado com neoplosia(câncer) no estômago, de modo que o mesmo juntamente com o agravante MARCOLIN resolveram chamar(que residia e reside em Primavera do Leste) a agravada OLINDA CAETANO DE AGUIAR, filha do primeiro e irmão do segundo, para “trabalharem juntos”, via de sociedade informal, para que a mesma pudesse cuidar da parte comercial e financeira, especialmente - compras de insumos, pagamentos de boletos, duplicatas, funcionários, assuntos bancários, contratos de custeios, vendas dos grãos, recebimentos, cobranças, etc. -, o que foi aceito pela mesma, contudo, prevaleceu residindo em Primavera do Leste, motivo pelo as comunicações entre as partes sempre foi via telefone e aplicativo WhatsApp
”.

Relatam que “
ANTONIO CAETANO e o agravantes prevalecem tocando efetivamente das lavouras de soja, milho, milheto, feijão, etc., e com a morte de ANTONIO CAETANO em 2018, vítima de neoplasia, os agravantes passaram a cuidar das lavouras exclusivamente, seja relativo aos plantios, tratos culturais, colheitas, transportes, etc, enquanto a agravada cuidava da “parte documental e burocrática”, em face do pacto verbal firmado enquanto o pai ainda era vivo. Pelos motivos acima, OLINDA CAETANO frequentou a fazenda até 2020, com regularidade. A partir dos plantios e das safras 2020/2022, não mais frequentou a fazenda
”.

Descrevem que “
a entidade familiar, ainda quando da presença do patriarca ANTONIO CAETANO, entendeu de formalizar um denominado CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, em 01.07.2017, subscrito pelo de cujus e a agravada, onde constou o arrendamento de 720,00 hectares para lavouras de soja, contudo, a realidade fática é que foi constituída uma sociedade informal, de fato, entre o agravante MARCOLIN, que tinha grande parte das máquinas, equipamentos e utensílios agrícolas, destinados à atividade, e sua irmã, agravada, tendo realizado os plantios na área citada
”.

Aludem que, “
no segundo ano da sociedade informal, 2018/2019, a agravada incorporou algumas máquinas e implementos para a atividade, visando melhor dimensionamento dos trabalhos da atividade da agricultura praticada. Além das máquinas, equipamentos e utensílios, que eram das partes, entre 2017 e o ano de 2020, agravantes e agravada compraram uma colheitadeira Jhon Deere 9670, ano 2014, e um pulverizador marca Jacto 2500 ano 1998 (uniporte), investindo aproximadamente R$ 700.000,00, em móveis, que atribuem à sociedade informal aqui demonstrada
”.

Dizem que, “
Chegado o início do ano agrícola 2020/2021, a agravada falou ao agravante varão, seu irmão, que não mais participaria da atividade agrícola, porque não tinha dinheiro, não tinha conseguido o crédito, e não iria ajudar, e “não plantaria nenhum grão”, ocasião em que o agravante disse que se ela tinha assim decidido, ele plantaria sozinho, eis que já tinha um pouco de sementes de soja, e que iria atrás de recursos especialmente com terceiras pessoas – compradores de soja verde via de contratos de vendas de soja, CPRs, etc. -, de modo que assim o fez desde então, ou seja, nas safras 20/21 e 21/2022, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM COM ESSA, CPRs, contratos, NFs, comprovantes de pagamentos de empregados, diaristas, etc
”.

Destacam que “
O óleo diesel que OLINDA alegou ter sido retirado(800 l) na realidade pelos agravantes foi adquirido pelos mesmos conforme NF junta e comprovante de pagamento de PIX, a favor de CONCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., diesel adquirido por Otávio Luiz Zandonai, titular da soja expressa em sua CPR, visando a colheita da lavoura praticada diretamente pelos agravantes
”.

Em suma, requer “
seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão liminar atacada, antecipando-se a tutela recursal, até o final desate do recurso em apreciação, conforme previsão do art. 1019, I, do CPC, determinando-se o cancelamento/suspensão da determinação do Juízo a quo, para que sejam os agravantes manutenidos junto às posses dos imóveis rurais objetos da lide, eis que efetivamente são os possuidores e agricultores junto aos imóveis referidos, e por outro lado não turbaram a posse da agravada, eis que, no mínimo, demonstrada a composse das partes, de modo que possam perduram em sua atividade agrícola, inclusive seguir com a colheita da lavoura de soja, que urge de ser colhida rapidamente, sob pena de perecimento, em face de que a soja deve ser colhida ao tempo certo, sem sofrer os efeitos de mais chuvas futuras. Concedido o pleito, pede pela comunicação ao Juízo a quo; B) Subsidiariamente, em pedido alternativo, tendo o Juízo de Segundo Grau diverso entender em razão de eventual dúvida acerca da titularidade dos grãos de soja em epígrafe, requerem seja determinado o depósito de todos os grãos da safra, em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina – ELLO ARMAZÉNS GERAIS, ALVORADA AGRÍCOLA, OU OUTRO -, sob o COMANDO E GESTÃO DO JUÍZO A QUO, até futuro desate da liça, tudo visando a preservação e efetivação do direito dos agravantes, sob pena de incomensurável prejuízo, eis que demonstrado com documentos hígidos que os mesmos(agravantes) foram os provedores e fomentadores da lavoura por si praticada
” (id. 120999971).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 121797980).

A liminar foi indeferida (id. 121997959).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e outros
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, em que se deferiu liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em suma:

“[...] 12. É O RELATÓRIO. DECIDO.

13. Em casos como o que ora se apresenta, para o acolhimento ou não da tutela de urgência, há que se observar se presentes os requisitos contidos no art. 561, do CPC/2015, tais como: I) a posse do Autor; II) a turbação ou esbulho praticado; III) a data da turbação ou esbulho; e IV) a perda da posse. Tudo isso, de forma conjunta com o que preceitua o art. 300, do CPC/2015.

14. É certo que a tutela de urgência pode ser concedida de forma liminar, após a justificação prévia (art. 300, §2º, do CPC/2015) ou em qualquer outra fase do processo, desde que se verifiquem elementos novos que o justifique.

15. No caso dos autos, os Contratos de Arrendamento, somados ao Boletim de Ocorrência e até mesmo o pedido de homologação de acordo relativo à dação em pagamento dos grãos a serem colhidos no imóvel arrendado pela Autora, demonstram a probabilidade do direito, a posse anterior e a turbação praticada pelos Requeridos, bem como a data.

16. Por conseguinte, resta satisfatoriamente demonstrado exercício da posse.

17. Da mesma forma, é evidente que permanecendo os atos de turbação, a parte Autora poderá experimentar enormes prejuízos até o provimento final, caso lhe seja favorável. Fato que leva à conclusão de que se encontram presentes, também, os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

18. Por tudo isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO aos Requeridos que se abstenham de praticar nova turbação à posse da Autora, com relação às Fazendas TERRA DO SOL I, protegida pela Matrícula nº. 46.744, do CRI local; FAZENDA ASA BRANCA I, protegida pela Matricula nº 46.743 do CRI local e inscrita no INCRA sob o nº 902.039.038.920-9, sob pena multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento.

19. EXPEÇA-SE o competente mandado de Interdito Proibitório, para o cumprimento desta decisão.

20. INTIME-SE, a parte Autora para que regularize o valor da causa, nos termos do art. 291 e seguintes do CPC/2015, bem como recolha o valor das custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da Tutela de Urgência, ora deferida e indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

21. CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 21 DE JUNHO DE 2022, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

22. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

23. A Audiência será realizada por meio de videoconferência, sendo que o ingresso na sala virtual se dará clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE [...]”.

Pois bem.

A posse da parte da agravante/requerida Adriana, está baseada em contrato de comodato referente à Fazenda Asa Branca, de Barra do Garças, realizado com o falecido Antônio Caetano Fonseca (id. 120999978, p. 20), de 15/09/2015, pelo prazo de 12 (doze) anos – cláusula segunda - , este que até então seria proprietário do imóvel em questão (id. 120999978, p. 31), posteriormente dividido entre os herdeiros, bem como em diversas notas fiscais, em que os agravantes indicam a fazenda como seu endereço (id. 120999978, p. 36 e seguintes).

Cédula de produto rural consta os agravantes Adriana e Marcolim como partes, indicando o plantio no imóvel Fazenda Asa Branca I e II como do local em que se originaria a soja (id. 121003951, p. 17), de 10/12/2021. Diversos outros contratos foram carreados aos autos, referentes à venda de soja pelos agravantes a terceiros.

Entretanto, a posse da agravada também fica demonstrada por contrato de arrendamento realizado entre ela, como arrendatária (inquilina) e os agravantes, como arrendadores, referente ao imóvel Terra do Sol I (id. 121797985), para exploração agrícola, documento datado de 10/05/2017, com início de vigência em 30/04/2018 e fim em 30/04/2027.

Referente ao imóvel Asa Branca, foi arrendado também pela agravada Olinda por Antônio Caetano da Fonseca (seu pai) e Maria Bernardino da Fonseca (id. 121797985, p. 12), em 01/07/2017, com início de vigência em 30/04/2018 e fim em 30/04/2027.

Foi apresentada notificação pela agravada Olinda dirigida aos agravantes, pedindo a desocupação do imóvel Terra do Sol I (id. 121797991), documento de 10/02/2022.

Fotografia registra o caminhão placa EVU-4649 (id. 121799950), que estaria carregado de soja colhida na Fazenda Asa Branca I, e que teria sido objeto de tentativa de desvio para local diverso do determinado pela agravada Olinda, conforme relatado em BO, em 26/02/2022 (id. 121799951) e em declaração da pessoa de Misael Teixeira de Moraes (id. 121799952. No relato, parte da soja colhida - 2 caminhões - teria sido desviada para Nova Xavantina/MT, ao invés de irem para o armazém M Mazzutti Agrícola Ltda, de Barra do Garças, e outros 2 caminhões foram recuperados.

Instrumento de confissão de dívida com terceiros, acordos, compra e venda antecipada de soja, inscrição estadual e situação cadastral e notas de compra de maquinários agrícolas, dão conta da atividade agrícola exercida pela agravada Olinda (id. 121799954 e seguintes).

A despeito disso, foram apresentados nos autos diversos áudios e mensagens escritas via aplicativo
whatsapp
(id. 121799968), que colocam em dúvida sobre quem seria o verdadeiro proprietário da soja, e isto deve ser aferido em instrução.

Nas conversas, ficam registradas negociações entre o agravante Marcolin e a agravada Olinda, acerca de pagamentos, carregamentos, favores, empréstimos, elaboração de contratos, colheitas, protesto, peças, maquinários, compra de óleo, dentre outros elementos que indicam uma cerca parceria comercial, como alegado nas razões dos agravantes.

Por mais que se queira demonstrar a posse do imóvel por um ou outro, fato é que existem fortes indícios de que a liberação da soja para os agravantes ou para a agravada, neste momento, seria temerária, pois, ao que se parece, ambos venderam parte do produto a terceiros separadamente e pretendem ter acesso a ele para honrar com seus negócios, a despeito de a posse do imóvel em si – e não a propriedade do produto colhido – estar mais tendente à autora, diante dos recentes contratos de arrendamento do imóvel, motivo pelo qual a posse deve ser a ela mantida, como deferido na decisão agravada.

Se existem indícios de que ambos teriam parte com a soja, e que teriam trabalhado na lavoura, certamente que a liberar para um ou outro seria imprudente e até mesmo irreversível, de sorte que a medida acauteladora deferida em liminar deste agravo deve ser mantida.

As partes não comprovaram serem proprietários da soja de maneira exclusiva e, até que a questão seja melhor aferida no feito originário, ou em demanda apropriada, pois o que se verifica nos autos presentes é a posse de imóvel rural, que trouxe consequências no seu fruto, a cautelar deve ser mantida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. LIMINAR DEFERIDA. COLHEITA DA CULTURA DE SOJA, COMERCIALIZAÇÃO E DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA VENDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. O deferimento de liminar em medida acautelatória pres
supõe o atendimento aos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo na demora. No caso, porque preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam: plausibilidade do direito e perigo na demora, é de se manter a liminar deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70064307044, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 23-07-2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - LAVOURA DE SOJA - SEQUESTRO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.016959-7/006, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 06/08/2021).

Ante o exposto,
ratifico a liminar aqui deferida, PROVEJO EM PARTE o recurso
e mantenho a determinação de depósito de todos os grãos da safra em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina – ELLO ARMAZÉNS GERAIS, ALVORADA AGRÍCOLA, OU OUTRO -,
sob o COMANDO E GESTÃO DO JUÍZO A QUO
, mantendo, nos demais termos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022